Tribunal: TJPA
Processo: 0815448-08.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815448-08.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBSON ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0815448-08.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ROBSON ARAUJO DOS SANTOS.

ADVOGADO: MILENE DOS SANTOS VALENTE (OAB/PA nº 31.062).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE MOSTROU CONTRADITÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, e art. 147, do CP), com fundamento na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

2.

O apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva estariam comprovadas, especialmente pela palavra da vítima, que deve ter especial relevância em crimes desta natureza, e pelo laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório, ponderando a força do depoimento da vítima frente às contradições existentes entre suas declarações na fase inquisitorial e judicial, e a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Manutenção da Absolvição:
A tese condenatória não merece prosperar. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes de violência doméstica, sua força probatória não é absoluta, exigindo-se que seja firme, coerente e, se possível, corroborada por outros elementos. No caso concreto, a própria vítima apresentou versões distintas sobre a dinâmica dos fatos, uma na delegacia e outra em juízo, o que gera dúvida insuperável sobre como as agressões realmente ocorreram. O laudo pericial, embora ateste a existência de lesão, não é capaz de, por si só, elucidar a autoria e o contexto, especialmente diante da incerteza sobre a ocorrência de agressões mútuas. A prova judicializada mostrou-se frágil e insuficiente para gerar a certeza necessária a uma condenação, impondo-se a manutenção da sentença absolutória em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9º, e 147. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SE, Apelação Criminal nº 202300350950, Rel. Des. Etélio de Carvalho Prado Junior, j. 08.03.2024; TJ-RJ, Apelação Criminal nº 0000394-67.2018.8.19.0035, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 22.10.2020; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0001814-46.2018.8.16.0147, Rel. Juiz Benjamim Acácio de Moura e Costa, j. 17.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu
ROBSON ARAUJO DOS SANTOS
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º (lesão corporal), e art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 18213997).

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pugnando pela reforma da sentença para condenar o apelado. Argumenta que a palavra da vítima, por ter sido narrada com riqueza de detalhes e corroborada pelo exame pericial, seria suficiente para a procedência da acusação, e que o juízo
a quo
divergiu da jurisprudência pátria ao descartar a versão da ofendida (ID 18214001).

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença absolutória, reforçando a tese de que as contradições no depoimento da vítima e a insuficiência do acervo probatório impõem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(ID 18214005).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 18687914);

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, o Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.

A tese recursal, contudo, é manifestamente improcedente.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dado que, na maioria das vezes, os delitos ocorrem na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. Todavia, essa relevância não confere ao depoimento da ofendida um caráter de presunção absoluta de veracidade, sendo imprescindível que se mostre firme, coerente e, sempre que possível, amparado por outros elementos de prova.

No caso em tela, a instrução processual revelou uma patente contradição entre as declarações prestadas pela vítima. Conforme bem delineado na sentença absolutória e extraído dos autos, a ofendida apresentou versões distintas sobre a dinâmica dos fatos. Na fase inquisitorial, afirmou que o apelado a agrediu com "um soco na lateral do rosto, além de arranhão no braço esquerdo, com uma chave". Já em juízo, apresentou uma versão diferente, o que levou o magistrado sentenciante a concluir que "tudo leva a crer que houve ofensas e agressões mútuas entre as partes, sendo incerto estabelecer que somente a vítima tenha sido agredida".

Essa divergência substancial fragiliza a prova acusatória e lança uma dúvida razoável sobre o que de fato ocorreu. O laudo de exame de corpo de delito (ID 18213969), embora ateste a existência de "escoriação em cotovelo", é insuficiente para, isoladamente, sustentar um decreto condenatório, pois apenas comprova a materialidade da lesão, mas não elucida a autoria ou o contexto em que foi produzida, não sendo capaz de dirimir a dúvida gerada pelas narrativas conflitantes.
Da mesma forma, a imputação do crime de ameaça, amparada exclusivamente no mesmo depoimento que se revelou instável e contraditório, padece da mesma fragilidade, carecendo da certeza indispensável a um édito condenatório.

A condenação criminal exige um juízo de certeza, o qual não pode ser alcançado com base em um conjunto probatório tão frágil e inconsistente. Havendo dúvida, por menor que seja, sobre a culpabilidade do acusado, a absolvição é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional
in dubio pro reo
.

A jurisprudência pátria, em casos análogos de narrativas conflitantes e indícios de agressões mútuas, tem se posicionado firmemente pela manutenção da absolvição, como se observa nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL (VIAS DE FATO) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (...) RECURSO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO – TESE NÃO ACATADA - CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES MÚTUAS – DISCUSSÃO CALOROSA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1.
Cediço que a palavra da vítima, em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, goza de especial relevância, porém, desde que coerente e acompanhada, ainda que minimamente, por outros elementos de prova
; 2. Tratando-se de agressão mútua, em que a circunstância sobre de quem tenha partido a iniciativa do entrevero não restou esclarecida, impõe-se a manutenção decreto absolutório. (TJ-SE - Apelação Criminal: 0000783-45.2022.8.25.0035, Relator: Etélio de Carvalho Prado Junior, Data de Julgamento: 08/03/2024, CÂMARA CRIMINAL) –
destaquei
.

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
Apesar da palavra da vítima possuir especial relevância em crimes praticados às ocultas, não tem caráter absoluto de veracidade, podendo se mostrar insuficiente para justificar o édito condenatório se não for acompanhada de outras provas nos autos
a fim de demonstrar, indene de dúvida razoável, a prática delitiva denunciada e especialmente se não foi confirmada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0000864-96.2019.8.12.0055, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2ª Câmara Criminal) –
destaquei
.

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO (...) RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – PROCEDÊNCIA –
PALAVRA DA VÍTIMA CONFUSA E CONTRADITÓRIA – ISOLADA DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – EXCEÇÃO À MÁXIMA DO ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTE A INCONGRUÊNCIA DAS AFIRMATIVAS DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00018144620188160147, Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 17/09/2022, 1ª Câmara Criminal) –
destaquei
.

Portanto, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao absolver o apelado, pois, diante da incerteza instalada pela prova produzida, a manutenção da absolvição é a única solução juridicamente cabível.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença que absolveu
ROBSON ARAUJO DOS SANTOS
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025